Tribunal: CARF
Processo: 10283.902511/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902511/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.395 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
PST ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
BASE DE CÁLCULO DO COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o
574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado para que seja
homologado até o limite da sua extensão, consoante critérios de cálculo estabelecidos no RE n.
574.706.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902511/2012-34
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902511/2012-34

Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
A controvérsia constante dos presentes autos tem início no indeferimento de
pedido de restituição, cujo crédito tem origem na composição da base de cálculo da contribuição
na qual, erroneamente, teria sido incluído o ICMS como componente da receita bruta.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3401-002.240, elaborado pelo ilustre Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche:
Refere-se o presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento realizado a
título de Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o
devido, o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por ter sido
integralmente vinculado, o pagamento que daria origem ao crédito, a outros débitos do
contribuinte, não restando saldo credor disponível a restituir.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o relatório da
decisão de piso (destaques no original):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra indeferimento de pedido de
restituição
realizado
pela
Manifestante
no
PER/DCOMP
no
13481.12082.261007.1.2.04-0288, nos termos do Despacho Decisório, emitido em 01
de agosto de 2012.
No referido PER/DCOMP o contribuinte indicou um crédito no valor original de R$
5.798,27, referente ao pagamento efetuado em 15/01/2003, Pis/Pasep código 8109,
período de apuração 31/12/2002.
Segundo o Despacho Decisório à fl. 47, o DARF indicado como crédito estava
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado com o indeferimento do pleito, tendo sido cientificado em 13/08/2012 (fl.
55), o contribuinte apresentou, em 12/09/2012, a manifestação de inconformidade de
fls. 02/10.
Em sua defesa a interessada alega, em síntese, o que segue:
“Não há óbice na legislação tributária para repetição de valores pagos indevidamente,
aliás, na inteligência do art. 165, incisos I e II do CTN, o direito ao crédito independe de
prévio protesto. Assim a mera informação de que o DARF pago indevidamente está
vinculado a um débito na DCTF não pode constituir óbice para a restituição. Nesse
sentido, tratando-se de valor recolhido a maior de COFINS, é evidente a existência de
direito à restituição do indébito.
No caso, como já exposto, trata-se de erro na composição da base de cálculo da
Contribuição, uma vez que a empresa considerou inadvertidamente o ICMS como
componente da sua receita bruta. De acordo com a planilha ora anexada é possível
constatar a existência de pagamento a maior uma vez que corrigindo a base de cálculo,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902511/2012-34

ou seja, retirando o valor do ICMS da receita bruta, tem-se que o pagamento realizado é
maior do que o devido.”
A Manifestante apresenta, ainda, posicionamentos acerca do conceito de receita bruta,
ICMS e postura que deve ser assumida pela Autoridade Julgadora.
Por fim requer que:
“seja recebida e provida a presente manifestação de inconformidade, a fim de afastar o
questionado Despacho Decisório, culminando com o reconhecimento do direito à
restituição regularmente pleiteada.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/Belo Horizonte), por meio do Acórdão n o 02-89.913 - 6a Turma da DRJ/BHE
(doc. fls. 080 a 085) 1 , considerou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade formalizada. A confecção da Ementa foi dispensada em decorrência
pela aplicação da Portaria RFB n o 2.724/2017.
Irresignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância e tendo
sido cientificada em 26/02/2019 pelo recebimento da decisão recorrida e demais
documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (doc. fls. 090), a recorrente manejou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 093 a
105) em 28/03/2019, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 091).
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:
a) a DRF/BHE teria concluído que "sem a previsão legal para exclusão pleiteada e sem
que o julgamento do Supremo tenha sido concluído, não resta caracterizado o
pagamento indevido ou a maior que o devido”, mas é de se observar que o crédito
requerido teria origem na indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS,
entendimento este referendado pelo STF no julgamento do RE n° 574.706 que, em sede
de repercussão geral, fixou a seguinte tese " O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da COFINS" ;
b) para fins de tributação das contribuições sociais, “receita se caracteriza pela entrada
definitiva, configurada pela efetiva disponibilidade de recursos que, ao mesmo tempo
em que remuneram, decorrem do efetivo exercício da atividade empresarial”, o que
significaria que “os ingressos não destinados ao sujeito passivo, mas sim a terceiros, são
receitas destes e não daquele que a princípio os recebe”, ou seja, “o ingresso
correspondente ao imposto estadual, e, assim, é destinado ao fisco estadual, não assiste
razão incluí-lo como base de cálculo de contribuições que possuem a obtenção de
receita como hipótese de incidência”;
c) a presente matéria estaria pacificada pela Suprema Corte, a qual, no julgamento do
RE n° 574.706, sob o rito da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições, de forma que “a acertada
decisão em sede de recurso repetitivo deve ser observada nas decisões administrativas”,
tanto que “o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem reconhecendo a
impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS”; e
d) a planilha acostada, “devidamente assinada pelo profissional responsável pela
apuração faz a prova necessária para confirmar-se o pagamento indevido”, mas, em caso
de dúvida, deve ser o julgamento convertido em diligência para que a empresa seja
intimada a apresentar outros elementos que o julgador entender necessários.
Ao fim de seu apelo, “pleiteia a Requerente que seja recebida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, a fim de afastar o questionado Despacho Decisório,
culminando com o reconhecimento do direito à restituição regularmente pleiteada.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902511/2012-34

Alternativamente, requer a conversão em diligência, nos termos do art. 35 do Decreto n°
7.574/2011, para que sejam feitas demais provas que entender necessário a d. autoridade
julgadora”.
Observa-se, então, que em 24 de março de 2021 na composição então formada,
esta Turma, por maioria, resolveu converter o julgamento do recurso em diligência para aguardar
o julgamento definitivo do RE no 574.706/PR pelo Supremo Tribunal Federal.
Após o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário, com a publicação
do acórdão em 12/08/2021, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Conforme bem sintetizado pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, a
Recorrente, desde o início, defende que o indébito decorreria de erro na composição da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, por ter considerado inadvertidamente o ICMS como
componente de sua receita bruta, trazendo como comprovação somente planilha na qual seria
possível constatar a existência de pagamento a maior.
A decisão da DRJ/Belo Horizonte, ao considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, baseou-se precipuamente:
i) na inexistência de previsão legal para a exclusão do valor auferido a título de
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS;
ii) na Solução de Consulta no 104 de 27/01/2017, pela qual a COSIT revelou o
entendimento de que o ICMS devido pela pessoa jurídica na condição de
contribuinte integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, tanto no regime de apuração cumulativa quanto no regime de apuração
não cumulativa;
(iii) no posicionamento de que a Administração Pública não pode se vincular a
entendimento judicial não definitivo.
Assim, em nenhum momento houve manifestação no tocante à existência ou não
do direito creditório no montante pleiteado e tampouco foram contestados os elementos de prova
trazidos pelo contribuinte.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902511/2012-34

O cerne da controvérsia, portanto, desdobra-se no reconhecimento de direito de
crédito decorrente da exclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
Depreende-se do acórdão recorrido e da referida resolução que, à época do
julgamento, em que pese tratar-se de discussão recorrente nos tribunais, a questão não havia sido
resolvida definitivamente, ausente o trânsito em julgado, assim como expressa manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para vinculação ao entendimento consubstanciado na
decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, contudo, não há dúvida sobre o caráter definitivo e produção de
efeitos, também na esfera administrativa, da decisão do STF que reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a sistemática da Repercussão Geral.
Assim, desde o trânsito em julgado, em 13 de maio de 2021, encontra-se mais do
que pacificada possibilidade de exclusão do ICMS destacado da nota fiscal da base de cálculo
para incidência do PIS/Cofins, tendo em vista que o valor relativo ao imposto estadual não se
inclui na definição de faturamento, não se sujeitando à incidência das contribuições.
Ademais, conforme destacado pela i. Conselheira Érika Costa Camargos Autran,
Relatora no julgamento que culminou no Acórdão no 9303-011.834, verifica-se a manifestação
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no Parecer SEI No 7698/2021/ME, cujo excerto é
abaixo reproduzido:
(...) A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação das
referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do
CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522, de 2002, cabendo à
PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira oportunidade, informar as orientações
inequívocas que já podem ser extraídas do julgado, para que seja, doravante,
adequadamente refletida em todos os procedimentos pertinentes pela Administração
Tributária federal, sem prejuízo de esclarecimentos complementares por ocasião da
publicação do acórdão
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise da
modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à
cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017 sejam ajustados, em
relação a todos os contribuintes, considerando a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS destacado em notas fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.
Finalmente, também no que diz respeito ao presente Recurso Voluntário, a
alegação de recolhimento indevido está amparada em decisão do STF, afetada por repercussão
geral, que por força regimental vincula este Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO
ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 574.706/PR.
TEMA 69.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.395 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902511/2012-34

O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos ao
ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das contribuições ao
PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do Anexo II do RICARF.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO,
RESTITUIÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ART. 170 DO CTN.
A Lei autoriza a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários com
liquidez e certeza pela via do sistema PER/DCOMP cujo o ônus da prova incumbe a
quem do direito se aproveita. Deve ser reconhecido o direito creditório na existência de
elementos probatórios que cumpram os requisitos legais. (Acórdão no 3003-001.892)
Por derradeiro, tratando-se de apuração de crédito tributário, compete à unidade
de origem da RFB proceder a análise da documentação dos autos e aferir o valor do direito
creditório pertencente à Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório pleiteado para que seja homologado até o limite da sua extensão, consoante
critérios de cálculo estabelecidos no RE n. 574.706.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 124
DF CARF MF
Original